Tribunal: STJ
Processo: 0452771-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053090 - MG(2025/0452771-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR HENRIQUE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
BIANCA DE MORAIS FARIA - MG170022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DROGAS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se
habeas corpus
alegava ausência de fundamentação idônea na sentença penal condenatória para manutenção da prisão preventiva
e indeferimento do direito de recorrer em liberdade.
2. A decisão agravada foi fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando
as circunstâncias fáticas do caso, como a apreensão de dinheiro, porções de maconha, balança de precisão e peças
de motocicletas com sinalização de furto/roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando as
circunstâncias fáticas do caso concreto.
4. Outra questão em discussão é a alegação de que a decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade
carece de fundamentação idônea, especialmente por considerar o tráfico privilegiado como crime hediondo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração
delitiva, considerando as circunstâncias fáticas do caso, como a apreensão de dinheiro, porções de maconha,
balança de precisão e peças de motocicletas com sinalização de furto/roubo.
6. A decisão agravada está em consonância com o
§ 1o, do Código de Processo Penal, que exige
art. 387,
fundamentação para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.
7. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que a garantia da ordem pública e o risco de
reiteração delitiva, especialmente diante de circunstâncias concretas como a apreensão de objetos relacionados a
crimes, justificam a manutenção da prisão preventiva.
8. A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não são suficientes para ensejar a
liberdade provisória, especialmente diante de elementos concretos que indicam a periculosidade do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva quando há

indícios concretos de periculosidade do agente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 1o.
art. 312;
art. 387,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n.
rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15.02.2022;
156.048/SC,
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.03.2025;
984.921/RS,
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
997.960/GO,
em 1o.07.2025.
Documento eletrônico VDA54725167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e41b5448-87c8-4316-8a4d-48c4a446f5f8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e41b5448-87c8-4316-8a4d-48c4a446f5f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053090 - MG (2025/0452771-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR HENRIQUE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
BIANCA DE MORAIS FARIA - MG170022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS
CORPUS.
. MANUTENÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se alegava ausência de fundamentação idônea na sentença penal condenatória para
corpus
manutenção da prisão preventiva e indeferimento do direito de recorrer em liberdade.
2. A decisão agravada foi fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração
delitiva, considerando as circunstâncias fáticas do caso, como a apreensão de dinheiro, porções de
maconha, balança de precisão e peças de motocicletas com sinalização de furto/roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto.
4. Outra questão em discussão é a alegação de que a decisão que indeferiu o direito de recorrer em
liberdade carece de fundamentação idônea, especialmente por considerar o tráfico privilegiado
como crime hediondo.
Documento eletrônico VDA53091040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 1a880501-63cf-48c4-baf8-df5c937f4414

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando as circunstâncias fáticas do caso, como a apreensão de dinheiro,
porções de maconha, balança de precisão e peças de motocicletas com sinalização de furto/roubo.
6. A decisão agravada está em consonância com o
§ 1o, do Código de Processo Penal, que
art. 387,
exige fundamentação para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.
7. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que a garantia da ordem pública e
o risco de reiteração delitiva, especialmente diante de circunstâncias concretas como a apreensão
de objetos relacionados a crimes, justificam a manutenção da prisão preventiva.
8. A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não são
suficientes para ensejar a liberdade provisória, especialmente diante de elementos concretos que
indicam a periculosidade do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração

delitiva quando há indícios concretos de periculosidade do agente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 1o.
art. 312;
art. 387,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 156.048/SC, rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
julgado em 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 984.921/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 997.960/GO, rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1o.07.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR HENRIQUE SOUZA SANTOS
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 46-52).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53091040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 1a880501-63cf-48c4-baf8-df5c937f4414

Nas razões, a defesa sustenta: (i) a existência de novo título — sentença penal
condenatória proferida em
— que, ao decidir sobre a manutenção da prisão preventiva,
30/9/2025
carece de fundamentação idônea nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal; (ii) a
art. 387,
inidoneidade dos fundamentos adotados na sentença para negar o direito de recorrer em liberdade,
por haver considerado o “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4o, da
como crime
Lei 11.343/2006)
hediondo a justificar a custódia cautelar; e (iii) a irrelevância, para o caso, de prévia verificação da
legalidade da prisão em
anterior, diante do advento de novo título judicial.
habeas corpus
Invoca o conteúdo normativo do
§ 1o, do CPP e afirma que, apesar de
art. 387,
reconhecida a causa de diminuição do § 4o do
da
a decisão manteve a
art. 33
Lei 11.343/2006,
preventiva com base em motivos genéricos e na indevida qualificação do tráfico privilegiado como
hediondo.
Requer a reconsideração da decisão agravada e a concessão da ordem, com o
reconhecimento da carência de fundamentação do novo título para assegurar o direito de recorrer
em liberdade; caso não haja reconsideração, pleiteia a remessa do agravo regimental à Quinta
Turma para julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir.
O Tribunal de origem negou o recurso em liberdade em acórdão assim fundamentado:

"[...]
Foi narrado no Auto de Prisão em Flagrante Delito que, após receberem informações de
que Vitor Henrique Souza Santos, v. “Tebinha”, e Thalisson Matheus de Freitas, com
mandados de prisão em aberto, estariam se ocultando no interior de um sítio,
deslocaram-se até o local dos fatos.
Consta que, chegando ao local, os militares verificaram que os autores haviam se
evadido em um matagal. Em seguida, os militares procederam a abordagem das
autuadas, que se identificaram como sendo companheiras dos procurados.
Ato contínuo, foi descrito que foram realizadas buscas no local, sendo localizado sobre
uma mesa a quantia de R$5.284,00 em dinheiro, 12 (doze) “bitucas” de maconha, 03
Documento eletrônico VDA53091040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 1a880501-63cf-48c4-baf8-df5c937f4414

(três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, bem como 03 (três) aparelhos
celulares.
Ainda durante as buscas, os policiais localizaram o chassi da motocicleta HONDA/CG
150 FAN ESI, placa ESD9E41, com sinalização de roubo/furto; 02 (duas) rodas de
outras motocicletas; uma motocicleta com tanque de combustível vermelho com placa
IAM-4970, mas que no documento sinaliza cor cinza, indicando que o tanque que
estava nesta, é o tanque da motocicleta furtada.
Pois bem.
Quanto aos pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, não cabe,
na estreita via do habeas corpus, o exame de matéria exclusiva de recurso de apelação,
que será devidamente analisada em momento oportuno, como a dosimetria realizada em
sentença.
Como se sabe, as hipóteses de cabimento do remédio constitucional são restritas e não
se admite que seja utilizada em substituição aos recursos ordinários.
Mais a mais, está evidenciada a pretensão do paciente de ver a sua condenação
reapreciada, ao menos quanto à dosimetria, ou melhor, de transformar o writ em
verdadeiro recurso de apelação, o que não se admite sob pena de ofensa ao princípio da
unicidade recursal.
Nesse sentido, o v. acórdão:
[...]
Excepcionalmente, quando uma decisão está eivada de uma grande aberração ou quase
teratológica, é de se admitir o habeas corpus naquilo que seria próprio de outros
recursos.
No entanto, a escolha da pena e regime quando da sentença condenatória está dentro do
que é facultado ao Juiz de primeiro grau, nos termos do artigo 59 do CP, não sendo
questão de ordem pública, tal como in casu.
Por outro lado, de acordo com o parágrafo único do artigo 387 do CPP, acrescentado
pela
o juiz deve decidir fundamentadamente sobre a manutenção da
Lei no 11.719/2008,
prisão do réu ao proferir a sentença condenatória, tendo como base os requisitos do
artigo 312 do CPP.
Registre-se que o simples fato de o réu ter permanecido preso no decorrer da instrução
criminal, realmente, não é suficiente para mantê-lo preso durante a tramitação do
recurso de apelação. Para tanto, é necessário que se apresentem argumentos concretos
que justifiquem efetivamente a segregação cautelar.
A Súmula Criminal no 07 deste TJMG, que dispõe que “réu que se encontrava preso ao
tempo da sentença condenatória deve, de regra, permanecer preso, salvo se a liberdade
provisória (art. 594, CPP) for devidamente justificada", restou superada pela nova
redação do
do CPP, de forma que o simples fato de o réu ter permanecido preso
art. 387
durante a instrução criminal não afasta a necessidade de se justificar a negativa do
direito de recorrer em liberdade.
, verifica-se que o douto Juiz a quo, na r. sentença condenatória, fundamentou
In casu
corretamente a manutenção da prisão no
. O i. Sentenciante
periculum libertatis
entendeu que a manutenção da prisão cautelar se faz necessária para resguardar a ordem
pública, considerando as circunstâncias do caso concreto (doc. eletrônico de ordem 02).
Documento eletrônico VDA53091040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 1a880501-63cf-48c4-baf8-df5c937f4414

Segundo a r. decisão, o direito do paciente de recorrer em liberdade foi negado com os
seguintes fundamentos:

“Conforme estabelece o
§1o, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão
art. 387,
do réu, haja vista que, tendo permanecido preso durante toda a instrução processual e
restando comprovada a autoria e materialidade do crime, conforme fundamentos acima,
sua prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, levando-se em
consideração as particularidades do caso concreto, pois o crime de tráfico de drogas,
além de equiparado a hediondo é punido com reclusão, e que a concessão da liberdade ao
réu, neste momento, poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente, em razão
da grande probabilidade de, em liberdade, continuar contribuindo para a proliferação de
drogas e para a disseminação de diversos outros delitos daí advindos. Por esses mesmos
motivos, mostram-se totalmente inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão”.

Realmente, não podem ser desconsideradas as circunstâncias fáticas do delito, vez que
consta que no dia dos fatos foram apreendidos R$5.284,00 em dinheiro, 12 (doze)
“bitucas” de maconha, 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 03
(três) aparelhos celulares, além de peças de motocicletas com sinalização de furto/roubo.
Além disso, os procurados Vitor Henrique Souza Santos, v. “Tebinha”, e Thalisson
Matheus de Freitas, que evadiram do local.
A moderna posição do direito processual penal traz como pressuposto para a decretação
e manutenção da prisão cautelar o
ou seja, é necessário que haja
periculum libertatis,
um perigo na liberdade do imputado a justificar sua prisão.
A garantia da ordem pública está ligada à real e intensa perspectiva de existência de
novos delitos. Havendo evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
trânsito em julgado da decisão condenatória, pode ser decretada a prisão preventiva.
Situação que pode ser verificada nos autos. Nesse sentido:
[...]
Ressalta-se que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
mesmo que demonstrados nos autos, por si só, não são suficientes para ensejarem a
liberdade provisória, tendo em vista as circunstâncias fáticas descritas nos autos, bem
como a legalidade da prisão.
Se no juízo provisório a cautela se impôs, com mais justificativa se sustenta diante de
decisão condenatória.
Por fim, tendo havido fundamentação idônea no decreto condenatório sobre a
necessidade de manutenção da prisão cautelar, verifica-se a ausência de
constrangimento ilegal.
Em face do exposto, DENEGO A ORDEM." (e-STJ, fl. 11-54; sem grifos no original)

Conforme preconiza o § 1o do
do CPP, o magistrado, ao proferir sentença
art. 387
condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier
a ser interposta.
Documento eletrônico VDA53091040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 1a880501-63cf-48c4-baf8-df5c937f4414

No caso, o Tribunal de origem concluiu inexistir vedação à reanálise da medida
cautelar na própria sentença e transcreveu o trecho sentencial que indeferiu o direito do agravante
de recorrer em liberdade, destacando, como razões, a garantia da ordem pública e as circunstâncias
fáticas do caso, inclusive a apreensão de dinheiro, porções de maconha, balança de precisão e
peças de motocicletas com sinalização de furto/roubo (e-STJ, fls. 13-14).
Ademais, cumpre anotar que, em consulta na base de dados desta Corte, observa-se que
a legalidade da prisão cautelar já foi verificada, em
no julgamento do
9/6/2025,
de minha relatoria.
HC 1008521/MG,
Na ocasião, consignou-se que:

Quanto à prisão preventiva do paciente, esta foi decretada sob os seguintes fundamentos:

"[...] Salvo melhor juízo, ações como a praticada pelos agentes atentam contra a ordem
pública, que deve ser garantida pelo Estado.
Quanto ao denunciado Vitor, em consulta ao P Je, verifica-se a existência, além do
presente feito, de condenações e diversos registros criminais, sendo os seguintes:
- Feito no 0000260-75.2024.8.13.0074: condenação pelos crimes previstos no art. 33,
caput, da
e no
caput, da
à pena de oito anos de
Lei 11343/06
art. 12,
Lei 10826/03,
reclusão, atualmente em regime fechado, estando o feito em grau de recurso; - Feito no
0027964-05.2020.8.13.0074: pronúncia por homicídio qualificado consumado e tentado,
estando o feito em grau de recurso;
- Feito no 0018508-94.2021.8.13.0074: processo em instrução pelos crimes previstos no
artigo 158, §3o, do CP; e artigo 244-b, da Lei no 8.069/90;
- Feito no 0003631-18.2022.8.13.0074: processo concluso para sentença (crime de
trânsito);
- Feito no 0004027-92.2022.8.13.0074: condenação pelos crimes previstos no art. 129,
§6o,
caput, e art.163, parágrafo único, III, todos do CP, tendo os autos sido
art. 180,
remetidos a este TJMG;
- Feito no 0002688-43.2023.8.13.0372: processo em instrução (art. 155, §4o, IV do CP); -
Feito no 0005659-22.2023.8.13.0074: processo em instrução (roubo).
Assim, a meu ver, restou demonstrada concretamente a periculosidade do recorrido e
evidenciado o risco de reiteração criminosa. (fls. 13-14).

De acordo com o
do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Cabe destacar " como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
Documento eletrônico VDA53091040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 1a880501-63cf-48c4-baf8-df5c937f4414

justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a " (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, ordem pública Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de
.
18/02/2022)
Ao contrário do que alega a defesa, do excerto acima transcrito, constato que o fundado
receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do paciente, é fundamentação
suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida. [...]."
Com efeito, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
do CPP,
art. 312
porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem
pública. Precedentes." (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, em que se alegava a ilegalidade das provas colhidas
mediante violação de domicílio e a ausência de elementos concretos para a custódia
cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva,
considerando a apreensão de mais de 130 kg de maconha e a existência de outro
processo em curso por tráfico de entorpecentes.
3. Outra questão em discussão é a alegação de ilegalidade das provas colhidas mediante
violação de domicílio sem justa causa ou autorização judicial, e se tal alegação poderia
ensejar o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
4. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção
da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
5. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e
verificar a legalidade das provas colhidas.
6. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o
Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução
processual.
7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas e o
fato do agravante responder a outra ação penal.
Documento eletrônico VDA53091040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 1a880501-63cf-48c4-baf8-df5c937f4414

8. A jurisprudência consolidada estabelece que a preservação da ordem pública justifica
a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva e periculosidade do
agente, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública e prevenir a reiteração delitiva quando há indícios concretos de periculosidade
do agente. 2. A análise de nulidade de provas colhidas mediante violação de domicílio
deve ser feita pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, para que se possa
delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 6o.Jurisprudência
art. 312;
art. 282,
relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
julgado em
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
10/6/2020;
Turma, julgado em 27/3/2020.
(AgRg no HC n. 997.960/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 1a880501-63cf-48c4-baf8-df5c937f4414

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.090 / MG
Número Registro: 2025/0452771-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019799220248130074 1000025388467000 19799220248130074 38846707320258130000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL DA SILVA ALVES
ADVOGADOS : DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
BIANCA DE MORAIS FARIA - MG170022
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VITOR HENRIQUE SOUZA SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: RAFAELA CAMILY VILELA COUTO
CORRÉU
: BIANCA CARLA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THALISSON MATHEUS DE FREITAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR HENRIQUE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
Documento eletrônico VDA54472261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:50
Código de Controle do Documento: d099b75e-24e5-44b4-ad2c-c88f663d3493

BIANCA DE MORAIS FARIA - MG170022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:50
Código de Controle do Documento: d099b75e-24e5-44b4-ad2c-c88f663d3493